Tribunal: TJSP
Processo: 0000525-68.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, caso assim não seja entendido, a aplicação de aumento único em decorrência da presença de duas majorantes. Parcial pertinência.

1) Regular reconhecimento da causa de aumento

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, caso assim não seja entendido, a aplicação de aumento único em decorrência da presença de duas majorantes. Parcial pertinência.

1) Regular reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ e da C. Câmara.

2) Dosimetria das penas. A) Afastamento dos maus antecedentes. Necessidade. Condenação referente a fato posterior ao ora analisado não pode ser tida como maus antecedentes. Sem reflexo, no entanto, na basilar, que restou exasperada na fração de 1/6, condizente com as acentuadas consequências do delito. B) Inviável compensação de circunstâncias. Atenuante da confissão espontânea que não deve ser compensada ou mesmo preponderar frente a agravante da reincidência (no caso, não específica). Inteligência do art. 67, do CP. Precedente. Necessária, entretanto, valoração da atenuante, com redução do índice de exasperação para 1/7 (um sétimo). C) Aumento das penas, diante do concurso de majorantes. Necessidade de adequação. Crime cometido antes da entrada em vigor da Lei no 13.654/18. Proibição de "novatio legis in pejus". Conforme entendimento pacífico da C. Câmara, a presença de duas majorantes do crime de roubo justifica o aumento da pena, na terceira fase de dosimetria, num mínimo de 3/8 (três oitavos). Precedentes.

Parcial provimento.